Tribunal: TJDFT
Processo: 0705325-53.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. ROUBO MAJORADO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PONDERAÇÃO ADEQUADA. PRETENSÃO DE REFORMA PARA EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. O acervo probatório é suficiente à comprovação da autoria e materialidade, autorizador do decreto condenatório, em especial pelos depoimentos das testemunhas policiais responsáveis pela prisão em flagrante do réu, o qual admitiu a subtração, mediante grave ameaça, do aparelho celular da vítima. Esta, a seu turno, foi categórica em afirmar que o acusado agiu em comunhão de esforços com outro indivíduo não identificado.

2. Restando demonstrado que o réu praticou o delito de roubo em conluio com outra pessoa, não havendo que se falar em ato unilateral do segundo agente ainda não identificado formalmente, deve ser aplicada a causa de aumento em razão do concurso de agentes na terceira fase da dosimetria da pena (art. 157, §2o, inciso II, do Código Penal).

3. Negado provimento ao recurso.